Tribunal: CARF
Processo: 13362.000561/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13362.000561/2006-45
ACÓRDÃO
2001-007.927 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROINDUSTRIAL SERRA VERMELHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. SÚMULA CARF No 122.
A averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel no registro de
imóveis competente faz prova da existência da área de reserva legal,
limitada à área averbada, independentemente da apresentação tempestiva
do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para restabelecer a Área de Reserva Legal (ARL) de 2.025 ha.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.927 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000561/2006-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de exigência de ITR relativo ao exercício 2002 do imóvel rural de NIRF no
1.238.970-6. A cobrança é referente a glosa da área de reserva legal, por ter sido apresentado ADA
datado de 04/01/2005, data superior ao prazo legal estabelecido em lei para a sua apresentação
que seria de até 06 (seis) meses após o prazo final da entrega da DITR.
Em impugnação de fls. 24/26 a Recorrente alega ter atendido a fiscalização para
comprovar a natureza das áreas de utilização limitada. Sendo seus argumentos a seguir resumidos:
a) Teria apresentado termo de responsabilidade de preservação de florestas e
demais formas de vegetação, relativa à sua área de reserva legal;
b) Salientou que em 21/10/1991 declarou junto a Delegacia Estadual do IBAMA/PI a
área de reserva legal do imóvel, as quais teriam sido posteriormente averbadas
no Livro de Registro Geral no 02-E, Av. 6/602, fls. 176m com data de 06/04/1993
no Cartório do Primeiro Ofício de Bertolínia/PI;
c) Alegou que a área de reserva legal foi declarada no ano de 1991, quando da
abertura do procedimento de registro junto a Delegacia Estadual Federal do
IBAMA do Piauí, conforme processo no. 001219/91-61, e requer seja realizada a
competente diligência para comprovação dos fatos;
d) defende que se encontrava desobrigada em declarar o ADA tendo em vista o
disposto na Instrução Normativa SRF no. 256, de 11 de dezembro de 2002;
e) Que foi apresentada declaração fornecida pelo IBAMA, datada de 06.01.2005,
segundo a qual a referida instituição assegura o cumprimento da Lei 4.771/65
em seus art. 16 e 44, onde declara a averbação do equivalente a 20% (vinte por
cento) do total de uma Area de 10.116 hectares, referente à fazenda Áurea
pertencente a Agroindustrial Serra Vermelha S/A., declaração esta que veio
RATIFICAR o TERMO DE AVERBAÇÃO;
Às fls. 27/33 junta os seguintes documentos:
i)
termo de responsabilidade de preservação de florestas e demais formas
vegetais emitido pelo IBAMA/PI;
ii)
ADA datado de 04/01/2005 segundo o qual a área de 2.025 hectares seria
área de reserva legal;
iii)
certidão emitida pelo Cartório do Primeiro Ofício de Bertolina/PI de que foi
averbado em 06/04/1993 o termo de responsabilidade de preservação de
florestas e demais formas de vegetação – Av. 6/602, às fls. 179 do Livro de
Registro Geral no 02-E do Cartório e;
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.927 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000561/2006-45
3
iv)
Certidão de inteiro teor da matrícula de no 602 do R.1/602 emitida pelo
Cartório de Bertolina/PI segundo a qual o imóvel denominado Fazenda
Áurea com área de 10.116 hectares de propriedade de Agro Industrial Serra
Vermelha possui averbado uma área de 2.025 hectares como preservada
pelo IBAMA. A certidão foi datada em 19/05/2000.
Decisão da DRJ de fls. 36/41 julgou procedente o lançamento sob a justificativa que
o ADA teria sido apresentado intempestivamente e que nos termos do Art. 111, CTN a isenção
deve ser interpretada de forma literal. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício:2002
AREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para
efeito de apuração do ITR, está condicionada ao protocolo do Ato Declaratório Ambiental - ADA, no
prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR.
AREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/AREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua
averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a
data da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício:2002
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.
Lançamento Procedente
Recurso voluntário de fls. 47/54 alega que caso o Fisco entenda que a área
declarada pelo contribuinte tem natureza diversa da informada caberia a ele a comprovação da
verdadeira natureza da área verde, em razão do disposto no Art. 10, §7o da Lei 9.393/1996 que
teria caráter interpretativo e junta os mesmos documentos já trazidos em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.927 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000561/2006-45
4
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de área de reserva legal declarada pelo contribuinte
em sua DITR do exercício de 2002 que foi glosada sob o fundamento de que o ADA teria sido
apresentado após o prazo legal, sendo este o único fundamento da autuação e também o que fez
com que a DRJ mantivesse a exigência fiscal.
Ocorre que, por se tratar de área de reserva legal que comprovadamente foi
averbada na matrícula do imóvel em momento anterior à ocorrência do fato gerador do ITR o ADA
torna-se desnecessário, a rigor do que determina a sumula 122 do CARF:
Sumula 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Tal entendimento deve, obrigatoriamente, ser aplicado pelos Conselheiros por força
do RICARF.
Os documentos que comprovam as alegações do Recorrente foram juntados com a
impugnação, às fls. 27/33 e novamente trazidos em sede recursal, são eles:
i)
Termo de responsabilidade de preservação de florestas e demais formas
vegetais emitido pelo IBAMA/PI em 1991;
ii)
ADA datado de 04/01/2005 segundo o qual a área de 2.025 hectares seria
área de reserva legal;
iii)
Certidão emitida pelo Cartório do Primeiro Ofício de Bertolina/PI de que foi
averbado em 06/04/1993 o termo de responsabilidade de preservação de
florestas e demais formas de vegetação – Av. 6/602, às fls. 179 do Livro de
Registro Geral no 02-E do Cartório e;
iv)
Certidão de inteiro teor da matrícula de no 602 do R.1/602 emitida pelo
Cartório de Bertolina/PI segundo a qual o imóvel denominado Fazenda
Áurea com área de 10.116 hectares de propriedade de Agro Industrial Serra
Vermelha possui averbado uma área de 2.025 hectares como preservada
pelo IBAMA. A certidão foi datada em 19/05/2000.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO para
restabelecer a Área de Reserva Legal (ARL) de 2.025 ha.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.927 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000561/2006-45
5
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 74
DF CARF MF
Original